Tribunal: TJMT
Processo: 1001702-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001702-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), JESSE RALLEY DIAS MIRANDA - CPF: 016.124.911-62 (AGRAVANTE), SELVÁTICO ADVOGADOS & ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUANA PAIVA DE OLIVEIRA - CPF: 022.921.481-96 (AGRAVADO), VICTOR HUGO MENDES - CPF: 089.147.219-30 (ADVOGADO), J. L. R. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO FORMULADO PARA QUE FOSSE CONFERIDA A GUARDA UNILATERAL DA FILHA AO GENITOR E DETERMINOU VISITAS PATERNAS ASSISTIDAS – MODIFICAÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA EM FAVOR DO GENITOR – IMPOSSIBILIDADE - ESTUDOS PSICOSSOCIAIS QUE RECOMENDAM QUE A FILHA ADOLESCENTE PERMANEÇA NA COMPANHIA DA GENITORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em demandas dessa natureza o princípio primordial a ser perseguido pelo julgador é o do bem estar do menor.
Deve ser mantida a decisão que concedeu a guarda provisória da filha adolescente a genitora, mormente levando-se em consideração a vontade da menor, e os estudos psicossociais assim recomendam, principalmente quando não há elementos novos capazes de modificar o acerto da decisão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JESSE RALLEY DIAS MIRANDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Modificação de Guarda
”

(Proc. no 1003757-44.2021.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra LUANA PAIVA DE OLIVEIRA, de um lado, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor/agravado para que lhe fosse conferida a guarda unilateral da filha em comum das partes, a adolescente Jullia Leticia Ralley Miranda, e, lado outro, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela ré/agravada, determinando a manutenção da guarda compartilhada da menor, fixando provisoriamente a residência da adolescente na casa da genitora, e regulamentando o direito de visitas em favor do pai/autor/agravante “
em finais de semana alternados, sem o pernoite, na residência e sob a supervisão da genitora
(...)
, das 09h às 18h dos sábados, ou em horário que, de comum acordo, combinar com a genitora, sendo vedada a retirada da adolescente da residência da genitora, visando, sempre, o bem-estar da infante
”; a decisão agravada ainda suspendeu provisoriamente “
o dever da genitora de prestar alimentos em favor da adolescente, tendo em vista que a infante se encontra sob os seus cuidados
”, e determinou ao autor/agravante o pagamento de alimentos em favor da filha adolescente “
no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente
” (cf. Id. no 72763926 dos autos de origem).

O pai/autor/agravante expõe que, no acordo celebrado com a mãe/ré/agravada em audiência realizada em 20/03/2017, aparentemente nos autos de ação de Divórcio, “
foi acordado que a guarda da menor ficaria com genitor
(e que)
a genitora/agravada pagaria à menor o montante de 30% (trinta) por cento do salário mínimo a título de pensão alimentícia
”, e, ainda, que “
a convivência da genitora/agravada com a menor seria exercida tão somente aos finais de semana alternados
”, mas “
a genitora nunca fez questão de
(ver)
a filha
”, até que, somente “
depois de muita insistência da filha/menor no início do ano de 2021
”, é que a adolescente “
foi passar férias escolares com a genitora
”, sucedendo, então, que a genitora não cumpriu sua obrigação de devolver a adolescente ao genitor, que “
desde aquele momento nunca mais
(...)
conseguiu
(ver)
e nem mesmo falar com filha
”.

Assevera que “
obteve a guarda da menor devido a denúncia da própria vó materna de maus tratos da genitora/agravante
”, e diz “
causar muita estranheza
” que a filha, que já relatou que “
ficou três anos ser ver a mãe
”, e que “
sempre morou com o pai desde 5 aninhos de idade, e sempre fora tratada com muito carinho e zelo
”, agora tenha sua guarda compartilhada e seu lar provisoriamente fixado na residência da genitora/agravada, e ele, genitor, somente seja autorizado a com ela conviver “
sob supervisão da agravada
” (sic – cf. Id. no 117143960 - pág. 6/8).

Afirma a necessidade de reforma da decisão agravada pontuando que, embora seja “
um importante instrumento probatório
”, o relatório do “
estudo psicossocial apresentado nos autos
(...)
não vincula o julgador, o qual pode, a luz dos demais elementos evidenciados nos autos, propor uma situação diferente, desde que a solução seja mais benéfica para a infante
”, e, nesse aspecto, diz temer que a genitora esteja “
interferindo/induzindo na formação psicológica da menor, sendo que estas podem vir a agravar o quadro de saúde da mesma
”.

Pondera que a entrevista com a menor “
fora realizada através de atendimento ‘on line’, onde não é possível extrair a verdade real dos fatos, e
(pode)
ter havido interferência na formação psicológica da adolescente promovida ou induzida pela genitora, podendo ter alienado a menor em face do agravante
”, e explica o fundamento de tal desconfiança dizendo que “
o próprio laudo pericial traz que os genitores não possuem bom convívio é que a menor encontra-se com o emocional abalado, o que facilmente pode ser manipulado
”.

Arremata dizendo que “
é pai e ama a filha
”, que “
não faz sentido as visitas assistida pela genitora e ainda mais na residência da mesma
”, e, por fim, que “
não merece mais sofrer, uma vez que a genitora nunca importou com a filha, pelo contrário passou anos sem pelo menos dar um telefonema para saber como a filha estava, e, durante todos esses anos o agravante sempre tratou a filha com carinho e zelo, primando sempre o bem estar da menor
” (sic – cf. Id. no 117143960 - pág. 9/12).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja-lhe conferida da guarda unilateral da filha adolescente, ou, no mínimo, para que, caso mantida a guarda compartilhada, “
seja oportunizado ao agravante o direito a guarda compartilhada, na residência do agravante, nos horários e dias determinados
(...)
, sem a presença da genitora
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 117143973 - pág. 14/15).

A decisão vinculada ao Id. no 118039498 admitiu o processamento do recurso, mas manteve o quadro, indeferindo o pleito de antecipação da pretensão recursal.

A douta PGJ, em parecer editado pelo eminente Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 121520998).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada manteve a guarda compartilhada da menor, fixando seu lar provisório na residência da genitora e adotando as demais medidas consequentes sob os seguintes fundamentos:

“Ressai dos relatórios de Estudo Psicossocial juntados aos autos (ID 51769961 e 55249142), que a adolescente Jullia Letícia Ralley Miranda está sendo bem cuidada pelo núcleo familiar materno e ficou notório vínculo afetivo fortalecido entre mãe e filha. Além disso,
evidenciou-se que houve uma ruptura na relação de confiança entre a infante e o genitor
, sendo sugerido pela equipe técnica que
seja respeitada a decisão da adolescente em permanecer na residência materna
.

Nesse sentido, importante destacar trechos do relatório de estudo psicossocial realizado pela equipe técnica da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá (ID no 51769961):

“(...) No momento do atendimento observou-se que a infante encontra-se na companhia da genitora e recebe os devidos cuidados por parte da sua genitora, pois após passar as férias na casa da mesma
a infante não quis mais retornar para a casa do genitor e alega que estava com medo das reações explosivas que o mesmo tem com a infante e com a madrasta
, conforme relatados pela própria infante neste estudo.

Os genitores não possuem bom diálogo referente a educação da infante e os relatos são divergentes, onde um alega que o outro não presta bons cuidados, porém diante dos fatos foi possível verificar que no momento a infante encontra-se emocionalmente abalada e necessita de atendimento psicológico urgente, diante disto
sugere-se que seja respeitada a vontade da adolescente em permanecer na residência de sua genitora e que o convívio com o genitor volte de maneira gradativa, para que a infante sinta-se segura novamente em sua presença
. (...)

O fato é que no momento da entrevista
a adolescente encontrava-se realmente abalada emocionalmente e com medo do genitor
. (...)

Diante dos fatos expostos considerando as informações colhidas no atendimento online, evidenciou-se que
houve uma ruptura na relação de confiança entre a infante e o genitor
e no momento sugere-se que seja respeitada a decisão da mesma em permanecer na residência materna, assim como continue a ser submetida ao tratamento psicológico e que a relação com o genitor seja restaurada aos poucos conforme o desejo da adolescente e com o devido apoio do psicólogo.

Além disso, cumpre transcrever trechos do relatório de estudo psicossocial realizado pela Equipe Técnica deste Juízo nos autos no 1004852-12.2021.8.11.0041, cuja cópia foi juntada aos presentes autos em ID no 55249142:

Durante a entrevista com adolescente Jullia Letícya informou de maneira espontânea que estava bem junto à genitora e que no momento não desejava retornar a ao lar paterno, contudo não explanou nenhum comentário que o desqualificasse como pai, apenas mencionou que houve um distanciamento entre eles e que desejou ir residir com a sua genitora, senhora Luana.

Nos comentários sobre a convivência familiar materna se referiu a pessoa da genitora com carisma e não verbalizou nenhum comentário que a denegrisse. A adolescente Jullia Letícya aparentou possuir boa desenvoltura pela faixa etária informada e, nível adequado de orientação espacial e temporal dentro da normalidade. Pôde notar que estava sendo bem cuidada pelo núcleo familiar materno, ficou notório vínculo afetivo fortalecido entre mãe e filha.

Desse modo, considerando os estudos psicossocial acima destacados, os quais demonstram que a infante se encontra com seus direitos resguardados sob a companhia da genitora e que gostaria de continuar morando com a mãe, a tutela de urgência requerida pelo Autor, consistente na concessão da guarda unilateral da adolescente em seu favor, deve ser indeferida, haja vista que ausentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de demora.

Por outro lado, considerando que a adolescente se encontra há meses na companhia da genitora, não há que se falar em dever de prestar alimentos, por ora, por parte da genitora, mas sim, por parte do genitor”
(grifei e
destaquei
)
.

A insurgência recursal se funda em argumentação puramente retórica de que o relatório do estudo psicossocial não vincula o Juízo, que pode decidir de maneira diversa, segundo seu livre convencimento motivado, especialmente para prestigiar o princípio do melhor interesse do menor.

A exposição fática e sentimental das razões recursais comove, mas não demove, pois não infirma as contundentes assertivas do estudo psicossocial elaborado por profissionais vinculados ao Juízo de Família, que, relembre-se, detêm competência técnica e expertise suficientes para detectar, ainda que em ambiente virtual, qualquer traço de manipulação/alienação parental, e não apontaram qualquer indício mínimo nesse sentido.

O conjunto probatório levado a conhecimento do Juízo em Primeiro Grau e agora reanalisado por esta Corte realmente conduz à conclusão de que deve, provisoriamente, ser respeitada a vontade da adolescente de residir com sua mãe, até porque, como apontado no aludido relatório, foi a menor quem assim decidiu, e o fez porque “
estava com medo das reações explosivas que o
(pai)
tem com
(ela)
e com a madrasta
”.

Assim, admito que, ao adotar a exposição fática e as sugestões dos profissionais subscritores de dois relatórios de estudos psicossociais realizados com a adolescente, a r. decisão agravada prestigia o princípio do melhor interesse da menor, vetor mais relevante para a solução provisória das discussões quanto à guarda de filhos, daí porque não diviso a probabilidade do direito alegado pelo recorrente.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA - GUARDA COMPARTILHADA ANTERIORMENTE ACORDADA - ALTERAÇÃO PARA A GUARDA UNILATERAL - CABIMENTO - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em que pese as críticas doutrinárias no sentido de que, na prática, a guarda compartilhada se mostraria inviável quando não há plena harmonia entre os genitores, o CC/02 determina que, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, deve ser estabelecida a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar que não deseja a guarda do filho. 2. Tendo sido realizado estudo social e psicológico, dentro dos parâmetros da legalidade que constataram a realização de alienação parental em desfavor da genitora, notadamente praticada pela esposa do recorrente, é de se deferir a guarda unilateral em favor da mãe, visando restabelecer laços e evitar sofrimento ao menor. 3. Negar provimento ao recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.008819-9/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 26/05/2022, publicação da súmula em 10/06/2022)

Pelo exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, desprovejo o presente agravado, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022